Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-43.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. O DIREITO À AUTODEFESA NÃO ABRANGE A CONDUTA DE ATRIBUIR-SE FALSA IDENTIDADE. SÚMULA 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. ABORDAGEM POLICIAL SUBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta por RAYNAN PARAGUASSU RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o acusado à prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal, em três meses de detenção, em regime aberto. Sustenta a defesa que a conduta do acusado de apresentar documento de habilitação de seu irmão decorreu de susto e tensão, pois não possuía habilitação para dirigir. Diz que há divergência nos depoimentos dos agentes policiais quanto à motivação da abordagem e que se trata de crime impossível, por ausência de potencial enganoso do documento de CNH apresentado. Requer a reforma da decisão para absolver o acusado pelo crime de falsa identidade.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 49574966). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 50296985).
3. Narra a denúncia que “(...)“No dia 02 de maio de 2019, por volta de 1h, na Avenida São Sebastião, em frente à casa 310, Centro, em São Sebastião-DF, o denunciado, de forma livre e consciente, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, o denunciado, conduzindo o veículo VW/POLO CLASSIC, de Placas JES 6494, apresentou atitude suspeita ao avistar a viatura da Polícia Militar, razão pela qual foi abordado.Na ocasião, RAYNAN identificou-se como Rafael Paraguassu Rodrigues da Silva Oliveira, apresentando habilitação e carteira de identidade com tal nome. Constatou-se, contudo, que o denunciado não era habilitado para dirigir veículos automotores e, por isso, apresentou documentos de seu irmão".
4. O crime de falsa identidade tipificado no art. 307 do Código Penal consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.
5.Não merece prosperar a alegação do apelante de que houve divergência nos depoimentos das testemunhas ouvidas, tendo em vista que, em depoimento ao juízo, os policiais militares confirmaram que abordaram o apelante em razão de atitude suspeita, conforme noticiado na denúncia. O apelante estava dirigindo em alta velocidade, sem carteira de habilitação e ainda apresentou documento falso quando interpelado pelos policiais. Ademais, a percepção decorrente da experiência dos policiais militares, de atuação revestida de legitimidade presumida, restou confirmada quando o apelante confessou a prática delitiva, não havendo que se falar em abordagem subjetiva.
6. O Superior Tribunal de Justiça – STJ sumulou entendimento no sentido de que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa" (Enunciado no 522 da Súmula do STJ). Desse modo, não importa que, em ocasião posterior, tenha sido possível identificar o réu de forma correta.
7. Destaque-se o entendimento de que o princípio da autodefesa acarreta o direito ao silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da Republica de 1988); contudo, tal garantia não abrange a conduta de atribuir-se falsa identidade.
8. Em relação ao crime impossível, ressalte-se que, ainda que a CNH apresentada pelo réu não tenha potencial de enganar em relação à ausência de semelhança entre a foto da habilitação e aparência do réu, a natureza do crime de falsa identidade é de delito formal, não reclamando ocorrência do resultado naturalístico para sua consumação. Portanto, é desnecessária a obtenção efetiva de vantagem ou causa de prejuízo para outrem. Ademais, a posterior constatação da verdadeira identidade do réu não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública.
9. Da análise do acervo fático probatório, a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu estão demonstradas por meio do Termo Circunstanciado n. 425/2019 (ID 49574342 - Pág. 1), do registro de ocorrência policial (ID 49574342 - Pág. 2 ) , e das declarações colhidas em Juízo.
10. Importa dizer que os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, porquanto gozam de fé pública.
11. A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipificado no art. 307 do Código Penal, tendo se consumado quando o réu atribuiu a si falsa identidade. Dessa forma, a sentença deve ser mantida.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).